Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NÃO APLICÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte executada contra a sentença que julgou extinta a execução, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o condomínio ajuizou a presente ação de execução, mesmo conhecedor da existência de ação anterior em que houve homologação de acordo para pagamento dos débitos condominiais. Requer a condenação em litigância de má-fé por clara violação ao princípio da boa-fé e lealdade processual. Aduz que o condomínio, ao receber valor pretendido e ajuizar nova execução, incorreu em enriquecimento ilícito, devendo ser condenado também na repetição do indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir o cabimento da repetição do indébito e a possibilidade de condenação em litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça. Frente aos documentos apresentados no ID 74903204, 74903205, que comprovam a hipossuficiência da recorrente, defere-se o benefício de gratuidade de justiça postulado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada de acordo com o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. O art. 42, parágrafo primeiro, do CDC, define como requisitos para a repetição em dobro do indébito: (i) a cobrança de quantia indevida, (ii) pagamento indevido pelo consumidor e (iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, não há nos autos comprovação de pagamento indevido, ou seja, que o valor cobrado tenha sido quitado duas vezes pela executada, uma vez que a quantia é objeto de acordo judicial homologado por sentença nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0769105-03.2023.8.07.0016 (ID 74903187). Do mesmo modo, não se afigura a presença de má-fé da parte recorrida, que justificou o ajuizamento da ação de execução como falha operacional e que não tinha ciência de ação de cobrança ajuizada anteriormente, tanto que não se opôs à extinção da execução, demonstrando sua boa-fé objetiva. Deste modo, incabível a condenação da recorrida com fundamento em repetição de indébito.
7. Do mesmo modo, sem razão a recorrente no que se refere à litigância de má-fé. O Código de Processo Civil, em seu art. 80, dispõe que incorre em ato de litigância de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, que alterar a verdade dos fatos, utilizar-se do processo para objetivo diverso daquele previsto na lei ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual.
8. A configuração da litigância de má-fé exige prova adequada e pertinente do dolo processual, não se presumindo. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não ficou evidenciado qualquer comportamento da parte recorrida atentatório à dignidade da Justiça. Como já consignado, a própria exequente não se opôs ao pedido de extinção da execução, assim que teve ciência da duplicidade de execuções.
9. Desse modo, não restando caracterizada a violação à boa-fé processual e ao dever de lealdade, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé, não merecendo reparos a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará a recorrente com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em razão da gratuidade da justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 80.